Tribunal: TJSP
Processo: 2028724-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que defere tutela de urgência para que se abstenha o banco de efetuar qualquer abatimento do débito utilizando a remuneração mensal da autora, pena de multa – Acórdão que a reforma – Alegação de erro material por não ter constado revogação da liminar

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que defere tutela de urgência para que se abstenha o banco de efetuar qualquer abatimento do débito utilizando a remuneração mensal da autora, pena de multa – Acórdão que a reforma – Alegação de erro material por não ter constado revogação da liminar deferida – A liminar confirmada no acórdão é a deferida no agravo e não a deferida no juízo "a quo", esta que está sujeita ao automático efeito liberatório do provimento do agravo - Vício inexistente. Embargos rejeitados.